Tribunal: CARF
Processo: 16327.907034/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.907034/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.704 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO AO DIREITO DE
DEFESA.
O despacho decisório, enquanto ato administrativo, sendo motivado (mesmo na
modalidade eletrônica, via cruzamento de informações, cujos resultados são
expostos ao contribuinte), não sendo lavrado por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa, afasta qualquer alegação de nulidade.
CONCOMITÂNCIA. IDENTIDADE ENTRE O OBJETO DISCUTIDO NA
INSTÂNCIA
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVA.
EXISTÊNCIA.
RENÚNCIA A VIA ADMINISTRATIVA.
Implica renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de oficio, com o mesmo objeto do processo administrativo, nos
termos da Súmula CARF n. 1.
COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE. MEIO DE PROVA.
OMISSÃO DA FONTE PAGADORA. SÚMULA No 143, CARF.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora ou, mediante outros meios
de prova, conforme estabelece a Súmula no 143, CARF
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PERD/COMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. INSUFICIÊNCIA.
As alegações constantes da manifestação de inconformidade e no recurso
voluntário devem ser acompanhadas de provas suficientes que confirmem a
liquidez e certeza do crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.907034/2008-40
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.704 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907034/2008-40

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Neudson Cavalcante Albuquerque.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de São Paulo, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
O presente processo trata do PER/DCOMP no 16756.75530.301204.1.3.02- 4658, no
qual a contribuinte em epígrafe declarou a compensação de débito de estimativa de
IRPJ de novembro/2004 com crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2003, sendo de R$21.805,33 o valor do crédito original declarado (fls. 27
a 39).
Por meio do despacho decisório eletrônico de número de rastreamento 791224367 (fls.
61), a Deinf/SPO não reconheceu o direito creditório e, por consequência, não
homologou a compensação declarada.
Cientificada da decisão por via postal em 03/10/2008 (fls. 62), a contribuinte
apresentou, em 03/11/2008, a manifestação de inconformidade de fls. 2 a 11,
acompanhada dos documentos de fls. 12 a 60.
Preliminarmente, alega nulidade do despacho decisório por falta de motivação e
cerceamento do direito de defesa. Argumenta que a decisão recorrida não apresenta os
motivos que levaram à não homologação da compensação, o que viola os princípios da
motivação, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
Caso assim não se entenda, alega que, no ano-calendário de 2003, apurou IRPJ de
R$13.199.415,70 e recolheu antecipações mensais no total de R$13.221.221,04, o
que resultou em saldo negativo de IRPJ no montante de R$21.805,34.
Alega que não existe razão para a não homologação da compensação, visto que todos os
procedimentos foram feitos em conformidade com a legislação vigente.
Apesar de o despacho decisório estar desprovido de fundamentação, como já apontado,
a requerente supõe que uma das possibilidades para o indeferimento seja eventual
inconsistência entre as declarações apresentadas.
Sustenta que meros erros de preenchimento de declarações não podem ensejar a
constituição de crédito tributário. Argumenta que o erro no preenchimento de
uma declaração, quando muito, representa o descumprimento de uma obrigação
acessória, mas não pode ensejar a constituição de crédito tributário, o qual só pode ser
formado com a ocorrência do fato gerador, o que não ocorre no caso.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.704 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907034/2008-40

Acrescenta que os erros nas declarações entregues pelos contribuintes devem ser
retificados de ofício pela Administração Tributária, a teor do disposto no art. 147,
§2o, do CTN.
Ante o exposto, requer seja julgada procedente a manifestação de inconformidade,
homologando-se a compensação declarada.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente pela juntada de novos documentos que possam reforçar o direito
invocado.
O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão n. 16-
64.477, julgando improcedente o pedido do contribuinte. Ao julgado foi atribuída a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO. FALTA DE MOTIVAÇÃO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Rejeita-se a alegação de que o despacho decisório seria nulo por falta de
motivação, com impedimento ao exercício do direito à ampla defesa, quando
a decisão atacada, além de consignar as normas legais infringidas, contém a
descrição do fato impeditivo do reconhecimento do pretenso direito
creditório, permitindo ao contribuinte apresentar defesa com contestação
especificada dos fatos.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ERRO DE FATO.
A despeito do erro na discriminação das parcelas que compõem o saldo
negativo de IRPJ informado no PER/DCOMP, deve ser verificada a
existência do direito ao crédito, uma vez presentes os elementos necessários
a sua análise.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS MENSAIS
EFETIVAMENTE PAGAS.
Podem ser deduzidos na apuração do ajuste anual os valores de estimativa
efetivamente pagos relativos ao ano-calendário, incluídos os valores pagos
mediante Darf e também os extintos por compensação homologada.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS MENSAIS.
COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS.
Não se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ na
parte correspondente às estimativas mensais cujas compensações não foram
homologadas.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE.
Os valores de IRPJ retidos na fonte poderão ser compensados, pelo
contribuinte, com imposto de mesma espécie, devido relativamente a fatos
geradores ocorridos a partir do mês da retenção.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS
APÓS
APRESENTAÇÃO
DE
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PROTESTO GENÉRICO.
Há que ser indeferido o protesto genérico pela produção de provas, face ao
não atendimento das condições previstas no art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.704 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907034/2008-40

Irresignada, a contribuinte que recorre a este Conselho alegando, em síntese: i)
nulidade do despacho decisório, pois seria imotivado e feriria seu direito de defesa; ii) a
necessidade de sobrestamento do feito, pois a estimativa relativa ao período de julho de 2003
encontra-se judicializada; iii) a necessidade de conversão do julgamento em diligência, para que
os extratos das fontes pagadoras de 2003 sejam apresentados; iv) no mérito, reafirma suas
alegações de inconformidade no sentido de não poder ser penalizada por erro em suas
declarações e pleiteia a homologação integral da compensação requerida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
Cientificada do acórdão da DRJ em 09/01/2015, conforme Termo de ciência por
abertura de mensagem de fls 142, a contribuinte apresentou seu recurso voluntário em
09/02/2015 (fls 144). Dessarte, o recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos
de admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Passemos então aos argumentos da defesa.

1. Nulidade do despacho decisório
A Recorrente brada pela decretação de nulidade do trabalho fiscal, o qual teria
sido superficial e não devidamente motivado para apurar as inconsistência que menciona.
Contudo, em análise do despacho decisório guerreado (fls 61), percebe-se que este
se encontra devidamente motivado, apresentando as razões da autoridade fiscal (inexistência de
saldo negativo de IRPJ pleiteado pela contribuinte). Não por outra razão a Recorrente pode
compreender a matéria tratada pela Fiscalização, e, por conseguinte, apresentar sua defesa
administrativa a respeito de todas as questões ora sob julgamento. Portanto, não á mácula no ato
administrativo em questão, no que tange aos seus motivos.
Como bem salientou a DRJ, a negativa de homologação posta no despacho
decisório decorreu de erro de preenchimento do PER/DCOMP por parte do próprio contribuinte.
Tal erro foi avaliado pela DRJ ao analisar a DIPJ e as últimas DCTFs retificadoras da recorrente,
como será visto em tópico a seguir.
Assim, inexiste nulidade a ser sanada, no que diz respeito ao preceito do artigo 59,
incisos I e II do Decreto 70.235/72, segundo o qual são nulos somente os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
2. Estimativa referente à julho de 2003
A DRJ entendeu que a parcela da estimativa de julho/2003 cuja compensação não
foi homologada não pode ser considerada na apuração do saldo negativo, visto que não possui os
atributos de liquidez e certeza previstos no art. 170 do CTN.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.704 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907034/2008-40

Por sua vez, a contribuinte defende-se afirmando que a compensação da
estimativa de julho/2003 encontra-se judicializada. Transcrevo seus dizeres, que vão ao encontro
da petição de embargos à execução de fls 182 a 196:

Ocorre que, diferentemente do que pleiteia a contribuinte, a consequência de ter-
se levado a questão ao Poder Judiciário não é o sobrestamento do contencioso administrativo,
mas sim o reconhecimento da concomitância e da perda do direito ao processo administrativo
fiscal, nos moldes da Súmula CARF n. 1, uma vez que no Brasil prevalece o princípio da
jurisdição una, sempre sobressaindo a decisão judicial sobre a administrativa.
Portanto, não são passíveis de conhecimento as alegações sobre a estimativa de
julho/2003, que são justamente aquelas expostas nas alegações de mérito da defesa em seu
recurso voluntário. Torna-se, assim, despicienda para o desfecho do caso a questão do
pagamento trazidas pela Recorrente em petição de fls. 276.

3. Prova de retenções na fonte
A respeito da prova de ocorrência de retenções na fonte a serem consideradas para
a composição do salgo negativo, algumas considerações devem ser feitas.
É certo que a Lei no 7.450/85 estabelece, em seu artigo 55, que o imposto de
renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Ainda, o artigo 86 da Lei no 8.981/95
obriga as fontes pagadoras a fornecer tais documentos e fixa multa de cinqüenta Ufirs por
documento que deixar de ser fornecido ou fornecido com inexatidão.
Entretanto, já é pacífico na jurisprudência deste Conselho que o comprovante de
retenção não é o único meio de prova para fins de dedução da retenção pelo
beneficiário do rendimento, até porque seu direito não pode ser inviabilizado pela conduta
omissiva da fonte pagadora.
Nesse sentido, foi emitido o enunciado sumular de n. 143:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.704 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907034/2008-40

Com efeito, não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento
depende única e exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte
(emissão de comprovante de rendimentos e de retenção na fonte).
Ocorre que, no caso concreto, a Recorrente não apresentou o mínimo esforço
probatório no sentido de contestar as colocações do acórdão a quo, quais sejam:
No que tange à retenção na fonte informada na linha 07 da ficha 11 da DIPJ 2004 no
mês de janeiro, a mesma foi informada na ficha 53 da DIPJ 2004 (fls. 123) e confirmada
no sistema informatizado Dirf (fls. 124), podendo compor o saldo negativo do período.
Em relação às retenções na fonte efetuadas por órgão público federal, informadas na
linha 09 da ficha 11 da DIPJ 2004, foram apuradas, no sistema informatizado Dirf (fls.
125), retenções nos seguintes montantes:

Portanto, foram confirmadas retenções de IRPJ por órgãos da administração pública
federal no total de R$7.582,74, valor que pode ser considerado como estimativa
efetivamente paga na composição do saldo negativo do período.
Percebemos que a DRJ superou em parte a deficiência probatória dos autos ao
levantar e analisar o sistema informatizado da RFB, localizando retenções tendo como
beneficiária a Recorrente. Diante dessas informações é que foram reconhecidas as retenções na
fonte no valor de R$ 7.582,74.
A seu turno, a contribuinte apresenta recurso voluntário no que reafirma seu pedido
de diligência para que venham aos autos os extratos de retenção das fontes pagadores. Não
demonstra porque as glosas já revertidas pela DRJ seriam diferentes das que afirma ter direito (no
total de R$ 14.312,25) . Não apresenta, tampouco, qualquer documento adicional, como um aviso de
pagamento da fonte pagadora, escrituração contábil, ou extratos bancários que comprovem o
recebimento líquido, já descontado o IRRF.
Quanto ao pedido de diligência, trata-se de providência somente cabível quando
forem despertadas dúvidas no julgador, que pode se valer desse expediente nos termos do artigo
18 do Decreto 70.235/72. Tal providência, que entendo ser prescindível para o caso concreto (cf.
Súmula CARF n. 163),1 contudo, não pode suplantar o ônus probatório que vige nos processos
administrativos fiscais,
Lembre-se que aqui estamos diante de pedido de crédito formalizado pelo
contribuinte, em pedido de compensação declarada em PER/DCOMP.
O instituto da compensação de créditos tributários está previsto no artigo 170 do
Código Tributário Nacional (CTN):

1 O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.704 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907034/2008-40

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (...)
Com o advento da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a compensação
passou a ser tratada especificamente em seu artigo 74, tendo a citada Lei disciplinado a
compensação de débitos tributários com créditos do sujeito passivo decorrentes de restituição ou
ressarcimento de tributos ou contribuições, âmbito da Secretaria da Receita Federal (SRF).
Ainda, o §1o do art. 74 da Lei no 9.430/96 (incluído pelo art. 49 da Lei no
10.637/02)2 determina que a compensação será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo,
de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados (PER/DCOMP), como pretende a Recorrente in casu.
Com relação a prova dos fatos e o ônus da prova, dispõem o artigo 36, caput, da
Lei no 9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, abaixo transcritos, que
caberia à Recorrente, autora do presente processo administrativo, o ônus de demonstrar o direito
que pleiteia:
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Assim é que, no presente caso, a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova
de demonstrar o direito que alega. Sem motivo, portanto, para reforma da decisão da DRJ a
respeito da composição do saldo negativo nesse ponto.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário e,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Ressalta-se que o contribuinte informou pagamento da estimada de julho de
2003, cf. petição de fls. 276, o qual deve ser levado em consideração no momento da liquidação
do julgado.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

2 A referida legislação recebeu ainda algumas alterações promovidas pelas Leis nos 10.833/2003 e 11.051/2004.
Atualmente, os procedimentos respectivos encontram-se regidos pela IN RFB no 1.300/2012 e alterações posteriores
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.704 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.907034/2008-40

Fl. 299
DF CARF MF
Original